Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Fraude. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Empréstimo concedido sem as cautelas necessárias. Risco da atividade econômica. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de contrato de empréstimo e os débitos a ele vinculados cumulada com restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais em que a autora afirma que seus dados pessoais foram utilizados por terceiros, que se declararam funcionários do CRAS, para contratação de empréstimo consignado, no valor de (R$ 20.623,73), sem sua anuência.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, bem como para declarar inexistente o contrato de empréstimo de no 000039671723 e determinar à parte ré a exclusão, de forma definitiva, do registro do contrato em tela, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo, condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores eventualmente cobrados em decorrência do empréstimo de no 000039671723. Inconformadas, as partes apresentaram recurso inominado. Contrarrazões apresentadas nos IDs. 76276293 e 76276295.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i). verificar a necessidade de realização de prova pericial e competência dos Juizados Especial para análise do caso; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo realizado com uso da biometria facial; (iii) estabelecer se a fraude caracteriza falha na prestação do serviço, impondo ao banco a restituição dos valores descontados no benefício da autora e a indenização por danos morais; (iv). analisar se é devida a restituição ao banco dos valores depositados na conta bancária da autora.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente
5. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso foram juntadas provas documentais suficientes para a solução da lide. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
6. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. A análise do conjunto probatório revela que a negligência da instituição financeira na gestão do risco foi determinante para a contratação da operação bancária. O banco alega ser válido o contrato formalizado digitalmente, tendo sido confirmado por biometria facial e captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade da consumidora e da efetiva comunicação sobre as informações básicas que norteiam a obrigação, a contratação realizada à distância não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação.
8. No caso dos autos, a autora declarou que jamais realizou a contratação e que os valores foram depositados e transferidos rapidamente para contas que desconhece a titularidade (Ids 76276268 e seguintes). Ademais, o contrato apresentado pelo banco está desacompanhado das tratativas que teriam subsidiado as negociações e não demonstra a efetiva manifestação de vontade da autora. Não é razoável exigir que a consumidora arque com os ônus de contratações realizadas mediante fraude de terceiros.
9. Neste sentido: “ (...) De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. CPC, arts. 6o, 368 e 429, II). (...) A realização de empréstimo por meio de fraude induz a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio, deixando para a consumidora o ônus da conduta desleal dos estelionatários que, de algum modo, conseguem viabilizar o empréstimo, viola as regras protetivas do CDC.” (Acórdão 2029175, 0708888-62.2025.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
10. A instituição bancária, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimos por meio de contato digital, sem qualquer assinatura física ou mensagem de áudio ou vídeo que demonstrasse a ciência inequívoca e o consentimento da consumidora, assumiu os riscos inerentes ao negócio realizado à distância. Esses riscos incluem não apenas a identificação inadequada da pessoa que executa a contratação, mas também a exposição do consumidor a fraudes praticadas por terceiros.
11. Isto posto, a alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima não merece ser acolhida porquanto a contratação não consentida decorreu da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento que, nestas circunstâncias caracterizam-se como fortuito interno. Incabível ainda o pedido de restituição dos valores creditados na conta da autora porquanto estes foram transferidos para conta de terceiros logo após serem creditados pelo banco recorrente.
12. A instituição financeira ao oferecer crédito sem a mínima cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude.
13. Por consequência entendo configurada a falha de segurança no serviço do réu, que permitiu a contratação do mútuo que deve ser considerado nulo, com a restituição das parcelas descontadas no benefício previdenciária da autora, conforme reconhecido pela r. sentença.
14. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não se pode admitir a reparação de dano moral decorrente de situação ilícita forjada por terceiros em operação fraudulenta. Igualmente nesta questão, não merece reparo a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
15. preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente BANCO SAFRA S A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Condeno a recorrente LUIZA SUCUPIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança com relação à autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029175, 0708888-62.2025.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.